Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-40.2021.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000749-40.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DELLA GIUSTINA HEIDMANN - CPF: 535.448.111-20 (AGRAVANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA A TURMA RECURSAL ÚNICA – PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RESULTANTE DO RECURSO INOMINADO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
In casu
, o cumprimento de sentença deriva do recurso inominado julgado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, detém a competência para dar regular prosseguimento ao feito.

2. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Maria Madalena Della Giustina Heidmann
contra decisão monocrática que declarou a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para apreciar o recurso de apelação, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

Em síntese, a agravante argumenta que a competência para analisar o recurso de apelação interposto no presente cumprimento de sentença é deste Tribunal, visto que a sentença foi proferida pela Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Sinop.

Assim, nos termos do art. 516 do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Requer, ao fim, a reconsideração da decisão agravada, dando-lhe provimento para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo a competência deste Tribunal de Justiça para a análise do recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, em sede de cumprimento de sentença, afastando, em definitivo, a competência da Turma Recursal.

O Município de Sinop, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de agravo interno
interposto por Maria Madalena Della Giustina Heidmann contra decisão monocrática que declarou a incompetência deste e. Tribunal de Justiça para apreciar o feito, por conseguinte, determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

Aufere-se que o presente cumprimento de sentença foi promovido pela recorrente por força da sentença proferida e retificada em decisão exarada pela Turma Recursal Única, transitada em julgado em 29/11/2019.

Ademais, denota-se que a recorrente ingressou com ação de cobrança em face do Município de Sinop, para o fim de receber a gratificação por antiguidade e merecimento no percentual de 2%, atribuindo à causa o valor de R$ 2.000,00.

O magistrado da Vara Esp. da Fazenda Pública julgou procedente os pedidos da inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por sua vez, a parte autora, inconformada com a sentença, quanto o marco final para a concessão da progressão funcional, interpôs recurso de apelação.

Oportunamente, o Município de Sinop, também interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos.

Por decisão do Relator Márcio Vidal, os autos foram remetidos à Turma Recursal Única, em razão do julgamento do IRDR n. 85560/2016, considerando que o valor da causa não ultrapassava 60 salários mínimos.

A Turma Recursal julgou o recurso inominado, de relatoria da Des(a) Patrícia Ceni dos Santos, que assim ficou consignado:

“[...] Ante o exposto, conheço dos recursos; DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Sinop/MT para reconhecer que a parte autora tem direito de progressão funcional, no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, previsto na Lei Municipal nº 568/99, com efeitos financeiros, para fins de pagamento, até 21.12.2011, quando o referido direito foi revogado pela Lei Municipal nº 1.604/2011. Outrossim, NEGO provimento ao recurso do Reclamante, consoante fundamentação acima.

Determino que a Secretaria da TRU proceda as eventuais anotações e cadastramentos necessários em 2º GRAU, bem como,
que seja encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Origem, com competência para causas da Fazenda Pública, providenciando ainda as baixas pertinentes na Vara de Origem da Justiça Comum, visto que não terá mais competência de analisar o presente feito quando do retorno.
” –
grifos nossos

Todavia, o cumprimento de sentença foi interposto perante o juízo da Vara Esp. da Fazenda Pública de Sinop, o qual julgou procedente a impugnação apresentada pelo ente municipal. Contra tal decisão se insurge a apelante.

Contudo, ao receber o presente recurso, declarei a incompetência deste Tribunal de Justiça para apreciar o feito, considerando que o cumprimento de sentença deriva do RECURSO INOMINADO julgado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, detém a competência para dar regular prosseguimento ao cumprimento de sentença.

Daí a interposição do presente agravo interno.

Feito esse registro, em que pesem as razões invocadas pela agravante, tem-se que o recurso não comporta o provimento almejado.

A insurgência posta em análise se resume no fato de que, segundo a agravante, o processo em que objetiva o pagamento de gratificação por antiguidade e merecimento está em fase de cumprimento de sentença e, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
.

Sobre o tema, a Seção de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85.560/2016 no dia 10/12/2018 firmou a tese que assim dispõe:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2 o , DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.” (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018) – grifos nossos.

Assim, de ver que por força da referida decisão, transitada em julgado em 25/02/2019, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública de todas as ações que não ultrapassassem o valor de 60 (sessenta) salário mínimos.

Além disso, a Ação de Cobrança n. 0006009-28.2015.8.11.0015 que deu origem ao presente cumprimento de sentença foi remetido à Turma Recursal e por ela julgado.

Logo, percebe-se que os juizados detêm competência para julgar ações que não ultrapassassem o valor de 60 (sessenta) salário mínimos, sobretudo porque a Ação de Cobrança originária foi remetida e julgada pela Turma Recursal, de modo que o cumprimento de sentença deveria ter se dado também nos Juizados Especiais, em razão de sua competência absoluta.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Os juizados detêm competência para julgar ações que não ultrapassassem o valor de 60 (sessenta) salário mínimos,
sobretudo porque a Ação de Cobrança originária do Cumprimento de Sentença foi remetido e julgado pela Turma Recursal, de modo que o julgamento desta última ação deveria ter se dado também nos Juizados Especiais, em razão de sua competência absoluta.
(N.U 1002864-34.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022). – grifos nossos

No entanto, nota-se que os autos voltaram para o juízo comum, ao contrário do delimitado no presente feito pela Turma Julgadora.

Neste cenário, embora a parte agravante requer a reforma da decisão proferida por este relator, para reconhecer a competência deste Tribunal de Justiça para julgar o recurso de apelação por ela interposto, entendo por manter a decisão de que os autos devem ser remetidos à Turma Recursal competente, em razão da sua competência absoluta.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022